Tribunal: TJES
Processo: 5010683-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010683-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OLENIR MARIA BONADIMAN VITOR
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. COM TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECIPADA DA LIDE (1).

EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE EM AGOSTO DE 2020 RECEBEU OFERTA DE EMPRÉSTIMO POR PARTE DA REQUERIDA. ADUZ QUE INFORMOU QUE NÃO HAVIA INTERESSE NO NEGÓCIO, MAS QUE TERIA INTERESSE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RELATA A AUTORA QUE NÃO RECEBEU O CARTÃO, PORÉM O REQUERIDO DEPOSITOU A QUANTIA DE R$ 1.448,00 (MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), NA FORMA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO, VEM REALIZANDO DESCONTOS NA SUA CONTA NO VALOR DE R$ 46,42 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). NARRA QUE NÃO SOLICITOU TAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFIRMA QUE POR DIVERSAS VEZES ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA CANCELAR O CONTRATO E DEVOLVER A QUANTIA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. AFIRMA TAMBÉM, QUE PROCUROU O AUXÍLIO DO PROCON, PORÉM NÃO TENDO SUCESSO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR QUE OS DESCONTOS SEJAM CESSADOS DO SEU PAGAMENTO E QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A EMITIR BOLETO NO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA DEVOLUÇÃO. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E SEJA CANCELADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS DO SEU PAGAMENTO, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 15.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO; (2) DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE); (3) DA INAPLICABILIDADE DE QUALQUER INDENIZAÇÃO (AUSÊNCIA DE REQUISITOS); (4) DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUER AO FINAL: (1) A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; (2) A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS; (3) PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES A ADVOGADO ESPECÍFICO; (4) COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA EM CASO DE CONDENAÇÃO.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Pelo posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 0229738254428 (Extrato INSS – Id 920370, Contrato – Id 12597041), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desses contratos. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 10277907) tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o Requerido a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos. 3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº nº 0229738254428 (Extrato INSS – Id 920370, Contrato – Id 12597041), discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED – Id 12597048 e Extrato bancário – Id 8578404). O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial - Id 10277907) será efetivado na fase de cumprimento de sentença. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
.
(4). RECURSO DA RÉ.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO.
(5)
.
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

A AUTORA SE OMITIU EM APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE ESTIPULADO (ID Nº 4430351)
(6)

MÉRITO.

MERECE REFORMA PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO
, NA VERDADE, BASEADO NAS EVIDÊNCIAS TRAZIDAS EM CONVERSAS POR TEXTO, A AUTORA MANIFESTOU INTERESSE EM CONTRAIR O EMPRÉSTIMO DESDE QUE A RÉ DISPONIBILIZASSE EM SEU NOME UM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONSIGNÁVEL. AS PROVAS DAS CONVERSAS DEMONSTRADAS NO ID Nº 44295778 SÃO CLARAS QUE SE TRATAM DE UMA NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONDIÇÃO
SINE QUA NON
QUE É UMA EXPRESSÃO EM LATIM QUE PODE SER TRADUZIDA PARA O PORTUGUÊS COMO "SEM A QUAL NÃO". USADA PARA DESCREVER ALGO ESSENCIAL, INDISPENSÁVEL OU UMA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A OCORRÊNCIA DE ALGO. ELA É FREQUENTEMENTE UTILIZADA NO CONTEXTO JURÍDICO PARA A VALIDADE OU EFETIVAÇÃO DE UM ATO, CONTRATO OU PROCESSO LEGAL. EM TERMOS GERAIS, "
SINE QUA NON
" INDICA QUE ALGO É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO E NÃO PODE SER DEIXADO DE LADO OU IGNORADO SEM COMPROMETER O RESULTADO OU OBJETIVO DESEJADO. NO CASO EM TELA, A AUTORA AFIRMA NUNCA TER RECEBIDO O CARTÃO EM SUA CASA, LOGO, É LEGÍTIMO O SEU DESEJO DE NÃO MAIS CONTINUAR COM EMPRÉSTIMO AO OPTAR PELO DESFAZIMENTO DO CONTRATO JÁ QUE A NEGOCIAÇÃO PRECONIZAVA A EFETIVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
SEM A QUAL NÃO
DISPENSARIA O ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. EM SUA DEFESA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ENVIO DO CARTÃO O QUE LEVA A CRER QUE A MESMA NÃO CUMPRIU COM SUA PARTE NO CONTRATO. O ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE QUE A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE OPTAR POR EXIGIR O CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, OU, ALTERNATIVAMENTE, PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, CASO O DESCUMPRIMENTO SEJA RELEVANTE O SUFICIENTE PARA COMPROMETER A FINALIDADE DO CONTRATO OU SE A OUTRA PARTE NÃO CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE SUAS OBRIGAÇÕES.
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
ALÉM DISSO, O ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO, O DEVEDOR FICA SUJEITO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS, QUE SÃO AS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (
PACTA SUNT SERVANDA
- OS PACTOS DEVEM SER RESPEITADOS). O VALOR DAS PERDAS E DANOS DEVE CORRESPONDER AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE SOFRIDO PELA PARTE LESADA.
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA FAZ JUZ AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS PELA RÉ, E NO MONTANTE INDICADO NA INICIAL, POSTO QUE NÃO SE DEMONSTRA EXCESSIVO OU IRRISÓRIO, CONDIÇÕES PARA QUE SEJA ALTERADO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO, CONFORME PONDERADO PELO STJ EM INÚMEROS JULGADOS.
(7). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)